Tribunal: TJSP
Processo: 2288615-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2014. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Nulidade da CDA. Inocorrência. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e parágrafo único do CTN. Precedentes do STJ.

Imunidade Tributária.

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2014. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Nulidade da CDA. Inocorrência. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e parágrafo único do CTN. Precedentes do STJ.

Imunidade Tributária. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade.

Impenhorabilidade do imóvel tributado. Pretensão não alegada na instância originária. Discussão que não comporta análise nessa sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Recurso não conhecido em parte e, cujo provimento é negado na parte conhecida.